Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745522-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stael Marques Pereira de Faria contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 250346038 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por R. Couto Projeto e Construção Ltda. em desfavor da ora agravante e de Anaíde Nogueira de Oliveira, processo n. 0015002-32.2014.8.07.0007, indeferiu a impugnação à arrematação judicial e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do arrematante, ao argumento de que questões suscitadas pela agravante foram discutidas e indeferidas em decisões anteriores. Em razões recursais (Id 77436439), a agravante sustenta, em suma, haver excesso de execução. Aponta que o valor cobrado de R$ 235.484,66 é superior ao efetivamente devido, que seria de R$ 170.978,82, conforme planilha de cálculo elaborada por contador assistente. Alega que o cálculo do exequente inclui indevidamente multa e honorários, conquanto inexista condenação específica, além do que há inaceitável cobrança de juros sobre juros (anatocismo). Indica a nulidade da penhora e do edital de leilão por indeterminação do objeto e divergência de metragem. Diz que o termo de penhora não especifica a área constrita, enquanto o edital anuncia metragem superior à real, induzindo terceiros a erro. Argumenta que a área declarada na DIRPF é de apenas 195m2, enquanto o edital menciona 621,74m2. Proclama a impenhorabilidade do bem de família. Diz ser o imóvel funcionalmente indivisível. Declara que ali reside com sua família. Brada que a composse impede a constrição da totalidade do bem. Informa haver coproprietário não responsável pela dívida. Alega que o juízo de origem ignorou os vícios apontados, mesmo após a oposição de embargos de declaração e exceção de pré-executividade. Assevera que decisão recorrida compromete a legalidade da execução. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede seja conhecido e provido o recurso para (i) reconhecer o excesso de execução e revisar os cálculos; (ii) declarar a nulidade da penhora e do edital de leilão; (iii) reconhecer a impenhorabilidade do bem de família; (iv) permitir a remição da dívida pelo valor de R$ 170.978,82; e, por fim, (v) condenar o agravado ao pagamento de custas e honorários. Preparo recolhido (Id 77435862). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 250346038), que rejeitou a impugnação à arrematação, foi proferida em 18/9/2025. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 22/9/2025 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 23/9/2025, consoante certidão catalogada ao Id 250843697. Não só. O dia da publicação corresponde à data em que a agravante teve ciência do ato no sistema , consoante se verifica na guia “expedientes” do processo de origem, de maneira que a contagem do prazo, em dias úteis, se iniciou em 24/9/2025 e terminou em 14/10/2025. Assim, tem-se que o agravo de instrumento ora interposto em 15/10/2025 é claramente intempestivo, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que reconhece a intempestividade do recurso protocolado fora do prazo e em que o advogado teve acesso ao inteiro teor da decisão, mesmo que outro seja o prazo estabelecido no PJe. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. INTIMAÇÃO. VIA SISTEMA PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 2. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe ou a subsequente intimação via sistema PJE. 3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2018845, 0713202-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora